Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739863-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE LIMA DA COSTA PACIENTE: JOSE LIMA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, dirigida ao Presidente desta e. Corte de Justiça, datada de 25/10/2022, em favor de JOSÉ LIMA DA COSTA, a qual informa que o paciente foi condenado e cumpre pena pelos delitos de latrocínio, roubo e furto, à pena de 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão, dizendo que já cumpriu mais de dez anos e pretende, ao que consta, diminuição especial da pena, por bom comportamento, da mesma forma que concedido a outros apenados. Entretanto, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida no habeas corpus sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para patrocinar os interesses do paciente, e, se necessário, adotar a medida judicial cabível, requerendo o que entender de direito. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 18:53:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator